Tribunal: TJSP
Processo: 1012511-09.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Autor alega que sua conta foi bloqueada e, posteriormente, sofreu um golpe da falsa central de atendimento que resultou em transferências indevidas via PIX. O autor buscava indenização por danos materiais e morais, alegando falha de segurança do banco. Ação foi

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Autor alega que sua conta foi bloqueada e, posteriormente, sofreu um golpe da falsa central de atendimento que resultou em transferências indevidas via PIX. O autor buscava indenização por danos materiais e morais, alegando falha de segurança do banco. Ação foi julgada improcedente.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica e (ii) se o banco é responsável pelas transferências indevidas realizadas após o golpe.
III. Razões de Decidir:
O juiz tem liberdade para conduzir o processo e determinar as provas necessárias, não havendo cerceamento de defesa quando as provas são consideradas suficientes. As transações foram autorizadas pelo autor, que não adotou cautela adequada, caracterizando culpa exclusiva da vítima. Não há evidência de falha de segurança do banco.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz considera as provas suficientes. 2. A responsabilidade do banco é afastada em caso de culpa exclusiva da vítima.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 2o e § 11, art. 370, art. 98, § 3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3o. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Apelação Cível: 10067585820238260038 Araras, Rel. Souza Lopes, j. 27.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível: 1005245-14.2022.8.26.0451 Piracicaba, Rel. César Zalaf, j. 27.04.2023.